Tribunal: STF
Processo: RE 106439
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-29
Data de publicação: 1985-10-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECURSO DE DECISÃO DENEGATORIA PROFERIDA POR
TRIBUNAL. RECURSO ORDINÁRIO (CONSTITUIÇÃO,ART. 119, II, LETRA 'C').
PRAZO DE CINCO DIAS (RISTF, ART.310). E INTEMPESTIVO O APELO, SE
INTERPOSTO NO DECIMO TERCEIRO DIA DA PUBLICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO
ACÓRDÃO  NO ÓRGÃO OFICIAL.  INCABIVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(CONSTITUIÇÃO, ART. 119, III, LETRAS 'A' E 'D') CONTRA DECISÃO EM
HABEAS CORPUS ORIGINARIO, INDEFERIDO POR TRIBUNAL. DE QUALQUER
SORTE, NA ESPÉCIE, SERIA INTEMPESTIVO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM
FACE DO ART. 1., DA LEI N. 3396/1958. INTEMPESTIVO O APELO, DELE,
TAMBÉM, NÃO SE HÁ DE CONHECER COMO PEDIDO ORIGINARIO (CONSTITUIÇÃO,
ART. 119, II, 'C', IN FINE). RECURSO NÃO CONHECIDO